Tribunal: STF
Processo: ARE 1249024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 86) opostos em 01.04.2025 (eDOC 93) em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria, assim ementado (eDOC 68):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS. GASODUTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 3763, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 2. Agravo regimental ao qual dou provimento para prover o recurso extraordinário com agravo e, desde logo, o recurso extraordinário para assentar a impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de gás pelo uso das faixas de domínio, nos termos da ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.05.2021”.



    Os primeiros embargos de declaração opostos em face de tal acórdão foram rejeitados (eDOCs 83).



    Já os segundos embargos de declaração foram acolhidos apenas para determinar a inversão dos ônus de sucumbência fixados na sentença e complementar a parte dispositiva do aresto ora embargado. 



    Nos presentes embargos de divergência (eDOC 86), alega-se que “o recurso extraordinário de Peça 39, pp. 16/32 foi interposto pela CEG para discutir a legalidade da cobrança, efetuada pela PRN, de receita complementar à tarifa de pedágio pelo uso especial da faixa de domínio. A cobrança da receita complementar está fundamentada no artigo 11 da Lei nº 8.987/1995 e é autorizada pelas cláusulas 138 a 140 do Contrato de Concessão da PRN para a exploração da Ponte Rio-Niterói”.(eDOC 86, p. 3). (grifos nossos)



    Acrescenta-se que (eDOC 86, p. 5):



    “15. A interposição do recurso de embargos de divergência é regida, no âmbito desse E. STF, pelos artigos 1.043, I e III, e §2º, do CPC, e pelo artigo 330 do RISTF.



    Como se depreende da leitura dos referidos dispositivos, tanto o CPC quanto o RISTF autorizam a interposição de embargos de divergência para a discussão de questões de direito processual. 



    E é nessa categoria que se enquadra o debate objeto destes embargos de divergência: isto é, a infraconstitucionalidade (ou não) da discussão referente à cobrança pelo uso especial de faixas de domínio, e o consequente cabimento (ou não) do recurso extraordinário da CEG”.



    Aponta-se o seguinte aresto paradigma: (ARE 1.408.691-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário), sustentando-se que deve prevalecer a orientação manifestada neste julgamento, nos seguintes termos (eDOC 86, pp. 5-10):



    “21. A PRN tem conhecimento do julgamento, por esse E. STF, das ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF, bem como dos recentes v. acórdãos proferidos no âmbito dos REs nº 1.181.353/SP e nº 889.095/RJ, no sentido da impossibilidade da realização de cobrança pelo uso de faixa de domínio – decisões essas que, em um primeiro momento, poderiam fazer parecer que a controvérsia sobre o tema já teria sido resolvida e superada. 



    22. Uma leitura mais atenta desses precedentes, contudo, leva a concluir que os julgados são específicos para a hipótese de cobrança pelo uso especial de faixa de domínio em face de concessionárias dos setores de energia elétrica ou telecomunicações (setores esses que, ressalte-se, contam com legislação federal específica sobre o tema), sendo certo que não trataram do contexto específico das concessionárias do setor de gás. 



    23. Em especial, os precedentes relativos à ADI nº 3.763/RS e ao RE nº 1.181.353/SP trataram de conflito federativo sobre a competência para legislar – situação completamente diversa à posta nestes autos, em que não há conflito entre norma federal e estadual. Mais especificamente:



    (...)



    24. E, no âmbito dos referidos julgados, conclui-se que (i) é a União quem tem competência privativa para legislar sobre energia elétrica, nos termos dos artigos 21, XII, “b”, e 22, IV, da CF; (ii) o Decreto nº 84.398/1980 (que regulamentou o artigo 151 do Decreto nº 24.643/1934, o chamado Código de Águas, e tratou de isentar as concessionárias de energia elétrica de qualquer pagamento pelo uso de faixa de domínio) foi recepcionado pela CF; e (iii) portanto, normas estaduais em sentido contrário (i.e., autorizando a cobrança pelo uso especial das faixas de domínio em face das concessionárias de energia elétrica) estariam se imiscuindo sobre a gratuidade instituída pela União, usurpando a sua competência legislativa, conforme descrito no item “23.i”. 



    25. A ratio dessas decisões, todavia, não se aplica ao caso dos autos. Afinal, não há que se falar neste caso (porque inexistente) em legislação federal que isente as concessionárias de gás da cobrança pelo uso de faixa de domínio, nem há que se falar também em legislação estadual sobre a possibilidade ou não da referida cobrança (até porque, a PRN era concessionária de rodovia federal). A questão dos autos se resume à correta aplicação e interpretação do artigo 11, da Lei nº 8.987/1995, que autoriza a cobrança de receitas complementares”.



    26. A situação dos presentes autos também é diferente daquela objeto do RE nº 889.095/RJ. Apesar de em ambos os casos não haver um conflito federativo sobre a competência para legislar – já que as concessionárias de rodovia são federais e não há lei ou regulamentação estadual autorizando e/ ou regulando a cobrança pelo uso de faixa de domínio - certo é que, diferentemente da hipótese do RE nº 889.095/RJ, não há qualquer legislação federal isentando as concessionárias de gás da cobrança pelo uso de faixa de domínio.



     27. Ou seja, enquanto no RE nº 889.095/RJ havia discussão quanto à correta aplicação de duas legislações federais (de um lado, a Lei nº 8.987/1995, que autoriza a cobrança pelo uso de faixas de domínio, e, de outro, o Decreto nº 84.398/1980, que prevê a isenção dessa cobrança em face das concessionárias de energia elétrica); não há, nestes autos, qualquer conflito de leis, visto que não há, para as concessionárias de gás, qualquer legislação prevendo isenção para o uso de faixas de domínio. 28. Por sua vez, a ADI nº 6.482/DF analisou e declarou a constitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 13.116/2015 (“Lei Geral de Antenas”), que estipulou a gratuidade do uso de faixas de domínio especificamente para a instalação de equipamentos de telecomunicação. O referido precedente é, portanto, inaplicável ao caso concreto.



    (...)



    30. Em resumo, o distinguishing entre as situações objeto dos precedentes citados e o presente caso é muito simples: eles não trataram sobre a hipótese da cobrança realizada em face de concessionárias de gás. E isso importa pois, no setor do gás canalizado, não há legislação específica editada pela União e/ ou recepcionada pela CF isentando as concessionárias de gás da referida cobrança. Além disso, não existe, no presente caso, norma estadual disciplinando tal cobrança – aliás, a faixa de domínio ora em análise sequer está inserida em rodovia estadual.



    (...)



    36. A presente ação trata da cobrança realizada por concessionária de rodovia pelo uso especial da sua faixa de domínio em face de concessionária de gás. A solução da questão passa necessariamente não só pela análise das cláusulas 138 a 140 do Contrato de Concessão da PRN, mas também, e principalmente, do artigo 11, da Lei nº 8.987/1995”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.  



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, o recurso não alcança admissibilidade.



    De início, ressalto que, no que diz relação ao distinguishing apontado pela parte Embargante, restou devidamente afastado quando do julgamento dos embargos de declaração proferido nestes autos, o qual está assim fundamentado (eDOC 83, pp. 8-9):



    “Com efeito, o julgamento desta Segunda Turma, ao dar provimento ao agravo regimental para prover o recurso extraordinário, foi bem fundamentado e claro, com apoio nos precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir, por unanimidade de votos, no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público, nos seguintes termos (eDOC 68, p. 1): 



    (...)



    Em referido julgamento, nos votos proferidos pelos Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes, houve amplo debate acerca da questão envolvendo o art. 11 da Lei 8.987/1999, dos quais destaco, respectivamente, os seguintes fragmentos (eDOC 68, pp. 41-42 e eDOC 68, pp. 47-59):



    “6. Como adiantado, a meu sentir, aplica-se também aos casos das concessionárias de distribuição de gás natural a mesma conclusão adotada no embate travado entre as concessionárias de energia elétrica e as concessionárias de rodovias. 



    7. O art. 11 da Lei nº 8.987, de 1995, prevê a percepção de receitas adicionais às concessionárias, o que não implica dizer que isso se dê mediante a oneração de outros serviços públicos, de forma desordenada. 



    8. Ao concluir pela aplicação indistinta do dispositivo em face de outras empresas prestadoras de serviço público que necessitam da utilização das faixas de domínio para transmissão de energia elétrica ou, como é o presente caso, para distribuição de gás natural, estaríamos a permitir a oneração de contratos administrativos diversos, mediante a atuação de legislação local em que instaladas as rodovias, em clara usurpação da competência constitucionalmente estabelecida, ex vi, inclusive, do art. 177 da CRFB, atinente ao monopólio da União na exploração do gás natural. 



    9. A ratio decidendi dos precedentes encontrados no RE nº 581.947- RG/RO (Tema RG nº 261) e nas ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF, a fortiori, promovem a ideia de que não cabe a criação de subsídio adicional às concessionárias de rodovias face a outras prestadoras de serviço público, tal como são, também, as concessionárias de gás natural.  10. Como afirmei no voto transcrito, supra, não há razão para onerar a atividade principal de um serviço público para obtenção de uma receita adicional às concessionárias de rodovia, que podem livremente fazê-lo como exploradora de atividade privada, em estrita observância à norma do art. 11 da Lei Geral de Concessões. 



    11. Conclusão diversa implicaria uma ilógica miríade de leis locais para regulação desse ônus, a prejudicar o equilíbrio dos contratos e a harmonia entre os entes federados. 



    12. Nestes moldes, entendo aplicável meu entendimento exarado nos embargos de divergência no RE nº 889.095/RJ, havendo neste feito, portanto, por respeitosamente divergir do posicionamento do eminente Relator, o Ministro Edson Fachin. 



    13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (e-doc. 39, p. 16-32), e reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de obstar a cobrança pelo uso das faixas de domínio utilizadas pela agravante na prestação do serviço público de distribuição de gás natural”. (grifos nossos)



    …..........................................................................................



    “É a breve síntese dos fatos relevantes. Passo a votar. 



    A questão constitucional controvertida nestes autos consiste em definir se é possível que empresa concessionária de rodovia federal cobre preço público de empresa concessionária prestadora de serviço de distribuição de gás natural canalizado pela utilização de faixa de domínio. 



    O tema não é novo na jurisprudência deste Tribunal, mas ainda suscita reflexões cuidadosas, diante das inúmeras nuances que envolvem a prestação de serviços públicos, sua remuneração e as relações interfederativas. 



    Nesse sentido, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). Eis o teor do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno: 



    (…) 



    Entendeu-se, na ocasião, pela competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (art. 22, IV, da Constituição Federal). Reputou-se, ainda, que, como o texto constitucional confere à União a competência administrativa para explorar, diretamente ou mediante delegação, os serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, b), também lhe incumbe legislar privativamente sobre o regime jurídico das autorizadas, concessionárias e permissionárias do setor elétrico, assim como sobre os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manutenção da qualidade adequada desse serviço.  Por esses motivos, seriam flagrantemente inconstitucionais os diplomas normativos estaduais que, usurpando a competência privativa a que aludem os arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal e ao arrepio da gratuidade assegurada pelo Decreto federal nº 84.398/1980, autorizam a cobrança de preço público em decorrência da ocupação de faixas de domínio de rodovias e de outros bens públicos para instalação de postes, torres ou linhas de transmissão de energia. 



    Convém ressaltar, ainda, que não se trata de orientação jurisprudencial isolada, pois idênticas premissas foram utilizadas para declarar a constitucionalidade do art. 12 da Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas), que assegura a não onerosidade do direito de ocupação de vias públicas, de faixas de domínio e de outros bens públicos para a instalação de equipamentos de comunicações (ADI 6.482, de minha relatoria, julgada em 18.02.2021, Tribunal Pleno). 



    Há, portanto, um certo consenso no Supremo Tribunal Federal em torno da impossibilidade de cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço público, independentemente do ramo ou do setor por elas explorado, sobretudo quando esse acesso seja necessário para instalação de equipamentos utilizados no atendimento de necessidades básicas da coletividade. 



    (...) No caso dos autos, a lide versa litígio entre concessionária de rodovia federal, que cobra pelo uso da faixa de domínio, e concessionária de gás canalizado, ou seja, atinente à prestação de serviço público estadual. 



    Os precedentes mencionados aplicam-se em grande parte à essa situação, na medida em que também há conflito interfederativo imbricado, uma vez que a cobrança de concessionária federal onera contratos de prestação de serviços públicos inseridos na competência constitucional dos Estados, nos termos do art. 25, § 2º, da Constituição Federal. Nada obstante, é forçoso reconhecer que não há aqui norma de competência federal a extrair a necessidade de tratamento uniforme em território nacional, tampouco de assegurar que o contrato regulado pela União sofra interferências heterogêneas ao longo do território nacional. Diante disso, penso que é necessário retomar também as reflexões do Tema 261 da Repercussão Geral para avançar na compreensão adequada acerca da possibilidade de oneração da prestação de serviço público em virtude da utilização de bem público – no caso, faixa de domínio de rodovia. 



    É bem verdade que, como consignado em julgados posteriores, esse precedente vinculante expressamente não se aplica aos preços públicos, abrangendo apenas as taxas. No entanto, premissas importantes então estabelecidas são importantes para o deslinde da controvérsia aqui colocada. Com efeito, o ponto central da fundamentação do Tema 261 da Repercussão Geral foi a circunstância de contrapor-se a prestação de serviço público à cobrança de remuneração pelo uso de bem de uso comum do povo. Confira-se, a propósito, excerto do voto condutor do Min. Eros Grau: 



    (...)



    Perceba que, nos termos do precedente, a natureza jurídica da faixa de domínio, embora não inviabilize toda e qualquer cobrança pelo seu uso, torna inadequada a oneração do uso desse bem por concessionárias de serviços públicos, cuja utilidade reverte-se justamente em proveito da coletividade.  Essa parece ter sido também a lógica subjacente à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Incidente de Assunção de Competência nº 8, quando assentou que “É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida” (REsp n. 1.817.302/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 15/6/2022). 



    Esse locus diferenciado reservado às prestadoras de serviços públicos no ordenamento jurídico pátrio justifica uma série de prerrogativas, dentre as quais até mesmo a possibilidade de desapropriar bens privados e constituir servidões administrativas. Nestas últimas, inclusive, sequer é necessária a indenização, salvo comprovado dano. É significativo que à concessionária de serviço público seja facultado até mesmo a intervenção na propriedade privada, com ou sem indenização, a depender do caso concreto, mas seja obrigada a remunerar o mero uso de bem de uso comum do povo afetado a outra concessionária. 



    Nessa linha, as razões do Tema 261 da Repercussão Geral aplicam-se à situação dos autos, em que a intervenção de concessionária de serviço público em bem de uso comum do povo é necessária. Afinal, o sistema revela-se incoerente quando um Município não pode cobrar taxa pelo uso de bem público por prestadora de serviço público de outro ente federativo, mas a concessionária federal pode cobrar preço público nas mesmas circunstâncias. 



    As distinções jurídicas entre taxas e preços públicos não têm o condão de infirmar a aplicação do mesmo fundamento, tendo em vista que, repito, em ambas as situações há a cobrança de remuneração pelo uso de bem comum do povo direcionada à prestadora de serviço público. 



    E pior, a prevalecer o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, seria inviável que o ente federativo exigisse remuneração pelo uso de bem comum do povo, conforme jurisprudência consolidada daquele Tribunal, mas seria possível que esse mesmo ente, na qualidade de poder concedente, autorizasse que sua concessionária efetuasse a mesma cobrança, com base na Lei 8.987/1995. 



    No caso concreto, carece de base constitucional e consistência sistêmica que, a título de assegurar fonte de receita a empresa concessionária responsável por rodovia federal, onere-se o serviço público essencial de distribuição de gás canalizado, cuja execução e regência insere-se na competência estadual. 



    Nesse contexto, consigno, de “lege ferenda”, que seria condizente com o princípio da lealdade federativa regulamentação nacional no sentido de harmonizar os limites e possibilidades de utilização e oneração de bens públicos, consideradas as situações próprias das prestadoras de serviços essenciais à coletividade. A conformação legislativa do tema traria segurança jurídica aos investidores e preveniria conflitos entre os entes federativos.



    E o art. 11 da Lei 8.987/1995 não se presta a esse papel, na medida em que se limita a prever a possibilidades de aferição de receitas alternativas pela concessionária, sem aprofundar o tema relativo à natureza da cobrança pelo uso da faixa de domínio e suas implicações nos serviços públicos abrangidos pela competência de outro ente federativo. 



    Neste ponto, convém salientar, tal como afirmado no julgamento da ADI 6482, que não se pretende afastar em absoluto a aplicação desse preceito legal. Trata-se de importante fonte de receita para as concessionárias de serviços públicos, assegurando o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato. No entanto, essa autorização legal não pode ser implementada e interpretada à revelia do texto constitucional, de modo que a cobrança pelo uso da faixa de domínio não se mostra possível quando direcionada a empresa prestadora de serviço público.



    De toda forma, enquanto não sobrevém semelhante legislação, é imperioso concluir, à luz dos precedentes desta Corte e do Tema 261 da Repercussão Geral, pela impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio por prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado. 



    Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo Min. André Mendonça, dou provimento ao agravo regimental e, consequentemente, provejo o recurso extraordinário para obstar a cobrança pelo uso das faixas de domínio utilizadas pela agravante na prestação de serviço público de distribuição de gás. É como voto”. (grifos nossos)



    Nestes embargos, a parte Embargante pretende fazer prevalecer a tese que sustenta refletir a posição contrária do julgado embargado. 



    Contudo, o aresto ora embargado fundamentou-se em orientação majoritária atualmente firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema em análise.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, o Plenário desta Corte, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 3.905, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011, proferiu aresto assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 'ELETRICIDADE' DO ART. 1º DA LEI FLUMINENSE N. 4.901/2006. FIXA A OBRIGAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE ONDE SE REALIZA O CONSUMO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INC. XXXVI, 21, INC. XII, ALÍNEA B, 22, INC. IV, 37, INC. XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3.905/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011). 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados também do Plenário:



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (‘que estejam causando transtornos ou impedimentos’) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.03.2015 ).” 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Taxa municipal de Fiscalização do funcionamento de postes de transmissão de energia. Impossibilidade. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre energia, bem como fiscalizar os serviços de energia e editar suas normas gerais. 1. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei Federal n. 9.427/96, que, de forma nítida, proíbe à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 2. Não cabe confundir as competências da União para legislar sobre transmissão de energia, editar normas gerais sobre transmissão de energia e fiscalizar tais serviços com as competências dos municípios para editar leis sobre outros assuntos de interesse local. 3. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, VI, da Lei Complementar Municipal n. 21/2002, do Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC. 4. Modulação dos efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental procedente” (ADPF 512, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.06.2023). 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Controle de Constitucionalidade. Lei nº 11.392, de 2022, de Belo Horizonte/MG. Inserção dos arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. Inserção no âmbito da competência da União para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CRFB). Competência exclusiva da União para tratar dos serviços. (art. 21, incs. XI e XII, al. “b”, CRFB). Ausência de preenchimento das hipóteses delimitadoras da competência municipal para promover a adequada ocupação do solo (art. 30, inc. IX) e para satisfazer ao interesse local (art. 30, incs. I e II). Procedência da representação. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo prefeito de Belo Horizonte contra a Lei municipal nº 11.392, de 2022, que inseriu os arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. II. Questão em discussão 2. Constitucionalidade de dispositivos locais que tratam de providências de concessionárias de energia elétrica e de telecomunicações na alocação, compartilhamento e remoção de equipamento e cabeamento no ambiente urbano. III. Razões de decidir 3. A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada. 4. Como ressaltou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no voto proferido na ADI nº 5.960/PR ,“em um sistema federativo equilibrado não podem coexistir, como regra, normas distintas que disciplinem matérias semelhantes. Se tal fosse admissível, ao invés de harmonia federativa, veríamos grassar a assimetria, o desequilíbrio, enfim, o caos normativo. É exatamente isso que a nossa sofisticada engenharia constitucional pretende evitar”. IV. Dispositivo 5. Provimento do recurso extraordinário para julgar procedente a representação de inconstitucionalidade” (RE 1.500.597, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 14.10.2024). 



    Veja-se, em caso específico, o recente precedente do Plenário desta Corte, no RE 943.141-AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED-ED, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 05.05.2025, cujos embargos de declaração foram opostos pela Companhia distribuidora de Gás do Estado do Rio de Janeiro - CEG, cuja ementa transcrevo:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Multa e abuso do direito de recorrer. 



    Evidente recurso protelatório. Imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa. Art. 1.026, § 2º, do CPC. Declaratórios rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração. 



    II. Questão em discussão 



    2.